Tribunal: TJES
Processo: 5002698-81.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002698-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON CARLETTI
RECORRIDO: IRWING ALMEIDA DA SILVA ROCHA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INEXECUÇÃO DA OBRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECORRENTE QUE FIGURA EXPRESSAMENTE COMO CONTRATADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. TESE DE ATUAÇÃO MERAMENTE ACESSÓRIA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSAS CONTRATUAIS JUSTIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais na qual o consumidor alega, em síntese, a inexecução do serviço de engenharia contratado, razão pela qual pleiteia a devolução do valor pago.

Sobreveio Sentença julgando procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela parte
REQUERENTE
para
CONDENAR
os
REQUERIDOS IRWING ALMEIDA DA SILVA ROCHA e MARINA BROCHIERI
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.775,29 (onze mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), acrescida de correção monetária (IPCA) desde a data de cada desembolso e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Em consequência, declaro
extinto o processo com resolução de mérito
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a requerida MARINA BROCHIERI interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e sustentando a inaplicabilidade da teoria da aparência, culpa exclusiva do consumidor pelo atraso da obra, contraditando a testemunha e, subsidiariamente pretendendo a limitação de sua condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença interpretou corretamente os contratos de prestação de serviços acostado aos autos (ID 18488777 e 18488778), nos quais consta expressamente a recorrente Marina como contratada.

Dessa forma, inobstante sua arguição de ilegitimidade, a análise do caso independe da averiguação dos sócios da empresa CONSTRUTE, uma vez que a Recorrente consta diretamente como contratada junto ao Sr. Irwing, este último, sócio da referida empresa.

Dessa forma, para os contratantes, ambas as pessoas físicas constantes do contrato eram as responsáveis legais pela obra, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada.

Ato contínuo, quanto às alegações recursais de inaplicabilidade da teoria da aparência e contradita do testemunho da síndica do condomínio, igualmente não merecem prosperar.

Isso porque, inobstante o depoimento colhido em audiência demonstrar que MARINA aparentava ser sócia da empresa, tal informação não fora determinante para a conclusão obtida em sentença, já que sua responsabilidade se infere do próprio contrato.

Tratando-se de demanda consumerista, que atrai a inversão do ônus da prova, caberia à recorrente ter acostado aos autos documentos capazes de demonstrar que atuou apenas como prestadora de serviços.

Contudo, não foi capaz de desconstituir nos autos sua responsabilidade, não tendo juntado contrato de prestação de serviços junto à empresa, tampouco o recebimento de apenas R$ 10.000,00 (dez mil reais) para acompanhar a obra.

Nesse sentido, também não deve prosperar seu pedido subsidiário de limitação de responsabilidade na condenação, uma vez ela não demonstrou ter recebido apenas parte do valor que o recorrido busca reaver com a demanda.

No mais, quanto ao argumento de responsabilidade dos contratados pela inexecução da obra, registro que a sentença foi clara ao reconhecer a falha na prestação do serviço, fazendo constar que não foram demonstradas razões pela cobrança adicional do consumidor para a finalização da obra, tampouco a legalidade do valor adicional cobrado, que se mostrou abusivo e desarrazoado.

O contrato firmado entre as partes previa expressamente que o prazo de 60 (sessenta) dias para finalizar a obra não computaria dias não trabalhados, demora na entrega de materiais, modificações técnicas e caso fortuito e de força maior, de modo que a adição de valores só ocorreria em caso de serviço ou material adicional ou, ainda, alterações de projetos, não tendo nenhuma dessas últimas situações sido observadas no caso concreto.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)